Tribunal: STF
Processo: RE 103925
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
SE A PAR DE SE TER COMO CONTROVERTIDO O TEMA SOBRE O QUAL SE DEBATE,
SEQUER ESCLARECEM OS RECORRENTES QUAL A EXATA NATUREZA DO BENEFICIO
QUE PLEITEIAM, POIS O ESTATUTO DOS FERROVIARIOS DA FEPASA TAMBÉM SE
REFERE A SERVIDORES CELETISTAS, NÃO SE TORNA POSSIVEL DIZER-SE TER
HAVIDO LITERAL VIOLAÇÃO DE LEI (ART. 485, V DO CPC) EM TER A
QUESTÃO SIDO JULGADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.